Tribunal: TJES
Processo: 0006459-78.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0006459-78.2022.8.08.0024

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

APELANTE:

PABLO THEYSCON ALEXANDRO DA SILVA BORGES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS QUASE INTEGRALMENTE PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, do CP), por cinco vezes, e pelo crime de integrar organização criminosa armada (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013), em concurso material (art. 69, CP), fixando pena definitiva em 69 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 dias-multa. A defesa pleiteia a redução da pena-base, sob alegação de fundamentação genérica na valoração das circunstâncias judiciais, e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3), ao argumento de se tratar de tentativa incruenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, foi devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, diante da alegada inexistência de lesão às vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado fundamenta concretamente a culpabilidade ao destacar a elevada reprovabilidade da conduta, consistente na realização de diversos disparos de arma de fogo de grosso calibre contra cinco policiais militares fardados em serviço, com persistência na ação mesmo após revide.

O juízo de origem justifica a negativação da conduta social e da personalidade com base no histórico de envolvimento reiterado do réu com tráfico de drogas e organização criminosa, bem como na fuga após prisão anterior, evidenciando desprezo às normas sociais.

As circunstâncias do crime revelam maior gravidade porque os fatos ocorreram em via pública, em bairro residencial e horário de circulação de pessoas, expondo a coletividade a risco concreto durante sucessivos confrontos armados.

As consequências do delito extrapolam o tipo penal ao gerar abalo institucional e pânico social decorrentes de ataque direto a agentes do Estado no exercício da função.

A jurisprudência admite a elevação da pena-base em frações superiores a 1/6 quando lastreada em fundamentos idôneos e concretos, inexistindo bis in idem ou fundamentação genérica.

O critério para definição da fração de redução pela tentativa é o iter criminis percorrido, e não apenas a ocorrência de lesão.

O réu percorre quase a totalidade do iter criminis ao efetuar múltiplos disparos com armamento de alto potencial ofensivo, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a pronta reação e evasão das vítimas.

A aplicação da fração mínima de redução mostra-se adequada quando o agente se aproxima significativamente da consumação, ainda que não haja lesão física, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.

O percentual de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo cabível fração menor quando o agente se aproxima significativamente da consumação, ainda que o crime não produza lesão física.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 69; 121, § 2º, V e VII; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; TJES (entendimento consolidado sobre fração de redução pela tentativa).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0006459-78.2022.8.08.0024

APELANTE:

PABLO THEYSCON ALEXANDRO DA SILVA BORGES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PABLO THEYSCON ALEXANDRO DA SILVA BORGES
contra a r. sentença (ID 18086690) que, conforme decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, inciso II, do CP), por cinco vezes, e pelo crime de
integrar organização criminosa armada
(art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013), em concurso material (art. 69, CP).

O juízo de origem fixou a pena definitiva em
69 (sessenta e nove) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 18086695), a defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, argumentando que: i)
n
a primeira fase,
as circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime) foram valoradas negativamente com base em fundamentos genéricos, inerentes ao tipo penal ou sem amparo probatório, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação das frações de 1/6 ou 1/86; e ii)
n
a terceira fase
, requer a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3), sustentando tratar-se de "tentativa branca" (incruenta), visto que nenhuma das vítimas foi atingida pelos disparos.

O
Ministério Público de primeiro grau
, em contrarrazões (ID 18086698), manifestou-se pelo total desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer (ID 18147908), opinou pelo conhecimento e
não provimento
do apelo, asseverando que a dosimetria foi devidamente fundamentada em elementos concretos e que o
iter criminis
percorrido justifica a fração de redução aplicada para a tentativa.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Não foram arguidas preliminares nem vislumbradas nulidades de ofício.

A insurgência defensiva cinge-se exclusivamente à dosimetria da pena, não questionando a materialidade ou a autoria delitivas, as quais foram soberanamente decididas pelo Tribunal do Júri.

Primeira Fase – Pena-Base

A defesa alega que o magistrado sentenciante utilizou fundamentação inidônea para exasperar a pena-base. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
declinou razões concretas para a negativação dos vetores do art. 59 do CP.

No que tange à
culpabilidade
, a sentença destacou o elevado grau de reprovabilidade, evidenciado pelo fato de o réu ter efetuado diversos disparos de arma de fogo de grosso calibre contra cinco policiais militares fardados em pleno exercício da função, persistindo na conduta mesmo após o revide. Tal agir demonstra intensidade do dolo superior ao ordinário, o que justifica a exasperação.

Quanto à
conduta social
e
personalidade
, o magistrado fundamentou a negativação com base no histórico de envolvimento reiterado do apelante em atividades ligadas ao tráfico de drogas e em organizações criminosas, além do desapego às regras sociais demonstrado pela fuga após prisão anterior.

As
circunstâncias do crime
foram consideradas gravosas devido à prática em via pública, em bairro residencial e horário de circulação de cidadãos, expondo a comunidade a risco concreto durante os sucessivos confrontos armados.

As
consequências
também extrapolam o tipo, face ao abalo institucional e pânico social gerados pelo ataque direto a agentes do Estado no cumprimento do dever legal.

A jurisprudência admite o aumento da pena-base em frações superiores a 1/6 ou 1/8 quando amparado em fundamentos concretos e idôneos, como ocorre neste caso. Portanto, não há que se falar em redução ao mínimo legal ou em fundamentação genérica.

Terceira Fase – Fração da Tentativa

A defesa postula a fração máxima de redução (2/3) sob o argumento de que nenhuma vítima foi atingida (tentativa incruenta).

Entretanto, o critério para definir o
quantum
de redução pela tentativa é o
iter criminis
percorrido
.

No caso em tela, o apelante percorreu quase a totalidade da execução, desferindo múltiplos disparos com armamento de alto potencial ofensivo,
não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade (pronta reação e evasão das vítimas).

A jurisprudência do STJ e deste TJES consolidou-se no sentido de que a aplicação da fração mínima (1/2) é adequada quando o agente se aproxima significativamente da consumação, independentemente de a vítima ter sido fisicamente ferida. Logo, a redução aplicada na sentença mostra-se irretocável.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE 1/2 ADEQUADAMENTE FIXADA. ATENUANTES DE MENORIDADE E CONFISSÃO. REDUÇÕES COMPATÍVEIS COM O CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Leandro Argentina e Vitor Gonçalves da Silva contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), às penas de 12 anos e 8 meses de reclusão para Leandro e 10 anos e 8 meses para Vitor, ambas em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, as defesas buscam a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3), a reanálise das atenuantes de confissão e menoridade e o direito de recorrerem em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões principais a serem analisadas:
(i) A adequação da pena-base ao mínimo legal; (ii) A revisão da fração de diminuição pela tentativa; (iii) A majoração das atenuantes de confissão e menoridade; (iv) A possibilidade de concessão de liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pena-base
:
4.1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada pelo magistrado de origem, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis, como culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, que extrapolam o padrão do tipo penal.
4.2. A análise criteriosa das circunstâncias judiciais desfavoráveis encontra amparo no art. 59 do Código Penal e na jurisprudência consolidada.

Fração de diminuição pela tentativa
:
5.1. A redução da pena em 1/2, aplicada pelo magistrado, está em conformidade com o iter criminis percorrido pelos réus, que chegaram muito próximos à consumação do delito, frustrada apenas pelo socorro à vítima após ser atingida pelos disparos.
5.2. A fração de redução pela tentativa deve observar o grau de execução do crime, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Atenuantes de confissão e menoridade
:
6.1. As atenuantes foram aplicadas dentro dos parâmetros legais e de forma proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade da conduta e o impacto social do crime.
6.2. Não há justificativa para majoração das frações de redução aplicadas, dada a alta reprovação das condutas praticadas pelos réus.

Liberdade provisória
:
7.1. A manutenção da custódia cautelar é fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta do crime e a necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

A pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo proporcional ao grau de proximidade da consumação do crime.

As atenuantes de confissão e menoridade devem ser aplicadas em conformidade com as peculiaridades do caso concreto e a gravidade das circunstâncias.

A manutenção da custódia cautelar é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II, 59 e 121, §2º, II; Código de Processo Penal, art. 312.

(AP 0004695-64.2020.8.08.0012, Des. Relator Fernando Zardini Antônio, 1ª Câmara Criminal, Data julgamento 07/02/2025)

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)